Tribunal: STF
Processo: RE 677156
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. CARÁTER INFRINGENTE. FUNGIBILIDADE. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE REMESSA À ORIGEM POR APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A sentença condenatória prolatada em ação coletiva é sempre genérica (artigo 95 do CDC), dependendo de prévia habilitação e liquidação pelos interessados individuais antes de iniciar a execução ou cumprimento definitivo da condenação.



    3. O presente feito encontra-se em fase de habilitação individual dos exequentes e a consequente liquidação da sentença da ação civil pública, logo, não se pode falar em execução definitiva, e, por essa razão, corretamente aplicada a repercussão geral da controvérsia sobre os critérios de atualização dos depósitos de caderneta de poupança em razão da implementação de planos de estabilização econômica que será submetida à apreciação do Pleno desta Corte, nos autos do AI n. 722.834, da Relatoria da E. Min. Dias Toffoli, DJe de 30.04.10, substituído pelo RE n. 626.307, referente aos Planos Bresser e Verão; do RE n. 591.797, da Relatoria do E. Ministro Dias Toffoli, referente ao Plano Collor I; e do AI n. 754.745, da Relatoria do E. Min. Gilmar Mendes, referente ao Plano Collor II.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as questões de ordem nos autos do AI n. 715.410, Relatora a Ministra Ellen Gracie e do RE n. 540.410, Relator o Ministro Cezar Peluso, Dje de 05.09.2008, decidiu que esse ato judicial previsto no artigo 543-B, § 3º, do CPC, constitui mero procedimento, sem cunho decisório, contra o qual não cabe recurso.



    5. Agravo regimental desprovido.